Tribunal: TJDFT
Processo: 0725400-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRISÃO CIVIL. DEVEDOR DE ALIMENTOS. HABEAS CORPUS COLETIVO. PANDEMIA DO CORONOVÍRUS (COVID 19). SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA PRISÃO CIVIL. PRECEDENTE STJ.
1. Cuida-se ação de execução de alimentos provisórios sob o rito da prisão, pela qual os alimentandos requereram a citação do executado para pagamento, no prazo de 3 (três) dias, da quantia de R$ 27.404,00 (vinte e sete mil, quatrocentos e quatro reais), acrescida das parcelas que viessem a vencer no curso do processo, demonstração do pagamento ou da impossibilidade de efetuá-lo. Não houve o pagamento e foi decretada a prisão do devedor pelo por 30 (trinta) dias ou até pagamento dos alimentos devido. Sobreveio a decisão agravada, pela qual revogado decreto prisional do devedor com os seguintes fundamento no entendimento do Tribunal no Ação de Habeas Corpus Coletivo impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal.
3. A 4a Turma Cível, no Habeas Corpus coletivo n° 0706777-90.2020.8.07.0000) definiu que, dada a situação de Emergência na Saúde Pública de Importância Nacional decorrente da transmissão comunitária do coronavírus (covid-19), deferida ordem liberatória àqueles que se encontravam encarcerados em razão de dívidas alimentícias e preventiva em relação a novos encarceramentos de mesma natureza, tudo limitado ao lapso temporal da situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional decorrente da transmissão comunitária do coronavírus (COVID-19). Neste último caso, a ordem em caráter preventivo não significou definição de revogação de prisão nem suspensão de decretos de prisão; limitou-se a suspender cumprimento de mandados de prisão; em outras palavras e nos termos da definição do julgado em comento: a ordem de prisão nos termos dos § 1o e §3o do artigo 528 do Código de Processo Civil permanece hígida. O que se definiu foi, preventivamente, suspender seu cumprimento no prazo ali assinalado.
4. A Suspensão do cumprimento de prisões por dívidas alimentares durante a pandemia do coronavírus foi objeto de definição pela 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça no HC 580.261/MG de Relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO: “4. Esta Terceira Turma do STJ, porém, recentemente, analisando pela primeira vez a questão em colegiado, concluiu que a melhor alternativa, no momento, é apenas a suspensão da execução das prisões civis por dívidas alimentares durante o período da pandemia, cujas condições serão estipuladas na origem pelos juízos da execução da prisão civil, inclusive com relação à duração, levando em conta as determinações do Governo Federal e dos Estados quanto à decretação do fim da pandemia (HC n.o 574.495/SP”.
5. No que se refere ao rito da execução (alegações do agravado em contrarrazões), não consta dos autos tenham os credores dos alimentos requerido conversão da execução de alimentos iniciada pelo rito da prisão para o rito da constrição patrimonial (penhora); por isto, inviável, em sede desse agravo, discussão no sentido, que sequer foi objeto da decisão agravada. 5.1. Como cediço, agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, razão pela qual matéria transferida ao exame do Tribunal de Justiça é unicamente aquela versada na decisão recorrida. Ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre matérias não enfrentadas na decisão recorrida ou antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem configuraria supressão de instância.
6. Recurso conhecido e provido.